Tribunal: TJDFT
Processo: 0703446-41.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. NULIDADE. ILEGALIDADE. AUTUAÇÃO DESPROPORCIONAL E DESARRAZOADA.
1. Embora a Administração Pública, no exercício do poder de polícia, possa expedir auto de infração ambiental, deve fazê-lo com observância do princípio da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade.
2. Não havendo congruência entre o motivo determinante do ato e a realidade, bem como ofensa ao devido processo legal e, ainda, desproporcionalidade na aplicação da multa, declara-se a nulidade do auto de infração ambiental, por violação à legalidade e a seus princípios correlatos (proporcionalidade e razoabilidade).
3. Negou-se provimento ao apelo do réu.